Tribunal: TJMT
Processo: 0035333-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JUSTINA MAGALHAES DA COSTA CAMPOS
APELADO(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSEP/MT

Número do Protocolo: 154159/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – AUSENCIA DE PROVAS – RECURSO NÃO PROVIDO
Não comprovado o direito, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

APELANTE(S):
JUSTINA MAGALHAES DA COSTA CAMPOS
APELADO(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSEP/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Justina Magalhães da Costa Campos contra a sentença prolatada pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Ato Ilícito n. 35333-53.2013.811.0041, Código: 829556, proposta em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso – SINDSEP/MT, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.
A Recorrente relata que é servidora pública federal aposentada, lotada na FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, matrícula SIAPE n. 0484868, tendo sido filiada ao sindicato réu até mais ou menos o ano de 2009.
Afirma ter requerido sua desfiliação a partir do mês de março de 2010, contudo e, em que pese o pedido de desfiliação, o réu manteve os descontos das mensalidades de sua folha de pagamento até agosto de 2013.
Assim, alega que os descontos efetivados pelo réu a partir do mês de março de 2010 foram feitos de maneira indevida, cabendo a restituição em dobro da quantia que, somada, totaliza R$ 1.494,20 (um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).
Deste modo, postula a reforma da sentença com a consequente procedência da ação com a condenação do réu ao pagamento em dobro dos descontos feitos sem autorização, acrescidos de juros e correção monetária; indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e desfiliação no prazo de 24 horas e perdas e danos.
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso – SINDSEP/MT apresentou contrarrazões alegando que embora a Apelante/Autora afirme que requereu sua desfiliação, não foram trazidas provas aos autos das alegações.
Assim requer o desprovimento da apelação (fl. 95).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 101/102).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Justina Magalhães da Costa Campos contra a sentença prolatada pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Ato Ilícito n. 35333-53.2013.811.0041, Código: 829556, proposta em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso – SINDSEP/MT, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.
A questão é singela, portanto, para elucidação transcrevo segmentos do ato sentencial:
Não havendo pedido de produção de provas, passo ao julgamento do feito, conforme me permite o artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 02/CNJ), do Código de Processo Civil.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em questão não se trata de relação de consumo, não cabendo a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor.
Analisando detidamente os autos, observa-se que a autora, servidora pública federal aposentada, afirma que era filiada ao SINDSEP – Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso e informa ter realizado o pedido de cancelamento de sua filiação a partir do mês de março de 2010. Assim, alega que o réu deveria ter cessado os descontos, porém, continuou procedendo com os mesmos até agosto de 2013.
Embora a autora afirme ter requerido a sua desfiliação, inclusive ter enviado correspondências por inúmeras vezes ao réu, bem como telefonema e comparecido pessoalmente à sede do sindicato, a mesma não trouxe aos autos prova de sua alegação.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil é claro ao determinar que ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, ou seja, incumbe à autora comprovar que efetivou o pedido de cancelamento dos descontos/desfiliação.
Ressalta-se que, ainda que houvesse deferimento da inversão do ônus da prova, como requereu a autora, tal feito não a isentaria do ônus probatório, pois a norma específica que prevê a facilitação da defesa de direitos é relativa e não imune o consumidor do ônus previsto na norma geral. Até porque, não se pode exigir que o réu traga prova negativa, de que não recebeu pedido de desfiliação.
Logo, não há como acolher a pretensão inicial e determinar que o réu proceda ao ressarcimento dos valores descontados, bem como indenização por danos morais e/ou perdas e danos.
Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido da ação de repetição de indébito c/c indenização por ato ilícito e perdas e danos proposta por JUSTINA MAGALHÃES DA COSTA CAMPOS contra SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.
Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do NCPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito permanecerá suspensa pelo prazo de cinco anos.
Assim, não comprovado o direito, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, em decisão de minha própria lavra:
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO ALHEIO AO CONTRATO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO DIREITO CONSTITUTIVO – NÃO CONFIRMADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Se o Apelante atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, enquanto que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada não são dissociadas dos seus fundamentos, não se mostra ausente a dialeticidade.
Para a constatação de inovação recursal é necessária a presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária.
Não comprovado o direito à cobrança, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I , do CPC.
(N.U 0004432-20.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).
Ademais, em verdade, os outros documentos que compõe o arcabouço processual, não foram capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR